Tribunal: TJPA
Processo: 0810490-18.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810490-18.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLARO S.A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, DO CTN. ALEGAÇÕES QUE NÃO DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE. SÚMULA 112, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Conforme se extrai do art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade ocorrerá nos casos previstos em lei, de modo que tal suspensão no extingue o débito, somente afasta a sua exigência enquanto durar o fato suspensivo.

2 -
A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo suspende sua exigibilidade.

3 –
A
prestação de caução, mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, apenas garantindo o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

4 –
Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de

Agravo Interno, interposto por Claro S/A, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta relatora, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810490-18.2022.814.0000, interposto em face do Estado do Pará.

Em síntese, a parte recorrente, no Juízo de origem, apresentou Apólice de Seguro-Garantia nº 059912022005107750018391000000, no valor de R$ 6.485.000,00 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) emitida por Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A, para garantir futuras execuções fiscais referentes ao Auto de Infração nº 182020510000071-6, assegurar a regularidade fiscal da AUTORA, de modo que o crédito tributário constituído através Auto de Infração nº 182020510000071-6 não seja óbice à renovação da sua certidão de regularidade fiscal, na forma do artigo 206 do CTN, nem tampouco implique na sua inscrição no CADIN, protesto e/ou qualquer bloqueio na barreira fiscal, já que integralmente assegurado o seu pagamento no caso de a Fazenda sair vencedora na presente lide.

Assim, requer a concessão de tutela provisória para que o crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração nº 182020510000071- 6 (Doc. nº 02) deixe de figurar como óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal da AUTORA, bem como não sirva de fundamento para sua inscrição perante os órgãos de restrição de créditos e/ou bloqueio de bens na barreira fiscal do estado, até a superveniência de decisão final a ser proferida na presente demanda.

O Juízo de 1º Grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para declarar garantido o débito por meio da apólice de seguro garantia, além disso, que seja expedida certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, conforme trecho a seguir colacionado:

“Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015,
DEFIRO a tutela de urgência cautelar
. Desta feita,
DECLARO que o débito consubstanciado no Auto de Infração nº 182020510000071-6 fica garantido por meio da Apólice de Seguro-Garantia
nº 059912022005107750018391000000, no valor de R$ 6.485.000,00 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais emitida por Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A, bem como,
determino que, quando requerida, a SEFA/PA expeça a certidão positiva com efeito de negativa, se atestada a inexistência de outros débitos, com fundamento no art. 206 do CTN;
P.R. e Intimem-se a autora, a SEFA /PA e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.”

Em suas razões recursais, o agravante aduz: premissa equivocada, do Juízo singular, de que somente o depósito em dinheiro permitiria o afastamento das demais medidas tutelares pleiteadas na exordial, por dependerem as mesmas da suspensão da exigibilidade do crédito tributário; seguro garantia tem o condão de
impedir a sua inscrição nos mencionados cadastros informativos, bem como leve referido débito à protesto ou adote qualquer medida de restrição às suas atividades.

Aduz, ainda, que impedir que a Fazenda Estadual se utilize de outros meios para exigir o crédito tributário em discussão antes do encerramento da discussão judicial é medida essencial para que se assegure o regular funcionamento da agravante.

Requereu a concessão da liminar anteriormente indeferida pelo Juízo de origem e, ao final, o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, o pedido liminar foi indeferido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Em face da decisão foi interposto recurso de Agravo Interno, aduzindo que o seguro garantia, apesar de não ser capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, é meio idôneo para caucionar o crédito tributário.

Afirma que o registro no CADIN deve ser suspenso quando comprovada a garantia, conforme art. 7º, I, da Lei nº 10.522/02. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do

REsp. nº 1.123.669/RS, discorre sobre a possibilidade de antecipar a garantia para efeitos de emissão de certidão de regularidade fiscal.

Requer a reforma da decisão monocrática recorrida, para determinar que o Agravado se abstenha de inscrever a empresa no CADIN ou qualquer outro órgão de restrição ao crédito, além de requerer que o débito do Auto de Infração não seja levado a protesto ou sirva de bloqueio de bens.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observado, quanto ao processamento, as regras do Regimento Interno do Tribunal.

Destaco que o Código de Processo Civil, no mencionado artigo, dispõe ao relator a faculdade de reconsiderar, ao menos em parte, o ato processual realizado monocraticamente.

Para tanto, cabe à parte demonstrar os prejuízos sofridos com a decisão monocrática, devendo apresentar, em suas razões, que a decisão proferida é inadequada e está em desacordo com a legislação vigente (art. 1.021, §1º, do CPC).

Como se sabe
, a
s hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151, do Código Tributário Nacional, vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento;”

A suspensão da exigibilidade tem o objetivo de impedir os efeitos da cobrança do crédito, de modo que os contribuintes se utilizam das hipóteses de suspensão para renovação de suas certidões de regularidade fiscal, evitando a inscrição em débitos de dívida ativa e impedindo a inclusão do nome da empresa no CADIN.

Conforme se extrai do supracitado art. 151, do CTN, a suspensão da exigibilidade ocorrerá nos casos previstos em lei, de modo que tal suspensão no extingue o débito, somente afasta a sua exigência enquanto durar o fato suspensivo.

Além disso, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que
o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo suspende sua exigibilidade, conforme preconiza a Súmula 112,
do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 112 - “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”

Conforme destacado na decisão recorrida,
a prestação de caução,
mediante o oferecimento de apólice de seguro garantia,
ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora
, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

Dito isso,
no caso concreto, não houve depósito do montante integral do crédito tributário
, bem como não se observam os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem.

Esse entendimento deriva do fato de que inexiste na petição de ingresso do recurso elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado, não se vislumbrando prova inequívoca das alegações da agravada e razões suficientes para afastar a presunção de regularidade da conduta administrativa guerreada.

De mais a mais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.137.497/CE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, do CTN,
não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN, senão vejamos,
in verbis
:

“RESP 11837497/CE, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 14/04/2010, DJE 27/04/2010. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DÉBITO FISCAL. DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. REQUISITOS. ART. 7º DA LEI 10.522/2002.
1. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I – tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei.
(Precedentes: AgRg no Ag 1143007/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 16/09/2009;AgRg no REsp 911.354/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 980.732/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 641.220/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 02.08.2007; AgRg no REsp 670.807/RJ, Relator Min. JOSÉ DELGADO; Relator para o acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 04.04.2005). 2.
Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN.
3. In casu, restou consignado, no relatório do voto condutor do aresto recorrido (fls. e-STJ 177), a ausência de garantia suficiente, in verbis: "S.S. PETRÓLEO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de liminar substitutiva, contra decisão do MM. Juiz Federal Substituto da 3ª Vara – CE, que indeferiu antecipação de tutela em ação ordinária para impedir a inscrição em dívida ativa da multa, objeto do auto de infração ANP nº 2948, e obstar sua inclusão, ou manutenção, em cadastros restritivo de crédito. A decisão agravada entendeu inviável impedir a regular constituição do crédito tributário e a inscrição da agravante no CADIN, por não haver a idoneidade e suficiência da garantia apresentada." 4. Recurso especial provido (CPC, art. 557, § 1º-A). Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

Acerca do protesto, importante assinalar que
é um meio extrajudicial em que a Fazenda Pública configura a mora do devedor de um crédito
tributário
exigível, de modo que o força a adimplir a dívida.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado de que o protesto de CDA não configura sanção política, pois é meio legal de cobrança de crédito tributário. Na ocasião do julgamento da ADI nº 5135/DF, a tese resultante é de que o mencionado meio “constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”

Portanto, se conclui que o entendimento jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o seguro garantia ou a fiança bancária não são idôneos para suspender a exigibilidade do crédito-tributário, não podendo, por isso, ser aceitos em substituição ao depósito judicial em dinheiro que amparou a suspensão da exigibilidade da exação, tendo em vista o específico tratamento dado à matéria (art. 151 do CTN).

Assim tem se portado a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II ? A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III ? É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte. IV ? O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI ? Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1942372 SP 2021/0111800-6, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DAEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 449, e-STJ): "Não obstante o inciso V, do aludido artigo 151, do CTN, dispor que a concessão de tutela antecipada em ação judicial é caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a meu ver, tal dispositivo deve ser lido à luz dos artigos 16 e 17 da Lei nº 6.830/80, que exigema garantia do juízo para discussão do débito fiscal. Se assim não o fosse, estaríamos diante do paradoxo de criar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, bem como o respectivo processo de execução, sem a necessária garantia, pelo simples fato de haver ação anulatória em curso".
2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está emsintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Deste modo, mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/04/2024